Tribunal: TJSP
Processo: 0027365-78.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0027365-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada MAURICEIA SANTANA TERTULIANO DA ROCHA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027365-78.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0027365-78.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 2a Vara das Execuções
Criminais
Processo n. 1008041-85.2020.8.26.0050 (1.106.465)
Agravante: Ministério Público
Agravado: Mauriceia Santana Tertuliano da Rocha Silva
Voto n. 40594
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que concedeu à
sentenciada Mauriceia Santana Tertuliano da Rocha Silva a progressão
ao regime semiaberto, por preenchidos os requisitos legais.
Asseverando que a gravidade do delito praticado denota
desajuste social e desvalor para com o bem jurídico alheio e destacando
que ainda há longa pena a cumprir, pugna pela determinação de realização
de exame criminológico. Subsidiariamente, pede seja cassada a decisão
que deferiu a progressão ao regime semiaberto.
Contrariedade (fls. 11/16).
Decisão mantida (fl. 17).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 38/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027365-78.2020.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante a documentação que instrui o feito, constata-se
que a sentenciada, primária, cumpre 19 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão,
pela prática de latrocínio, com término previsto para 16/3/2032.
Com efeito. A longa pena a cumprir não é óbice à
progressão, porquanto aspecto ligado a regramento de natureza objetiva
que, frise-se, foi devidamente cumprido. Presente, do mesmo modo, o
atestado de bom comportamento carcerário. Quanto à natureza do delito, ao
juízo de conhecimento coube a manifestação sobre tal circunstância.
Frise-se que a sentenciada não ostenta faltas disciplinares
no curso da execução, de modo que a dispensa da realização do exame
criminológico mostra-se correta.
Ademais, presentes os requisitos legais, a sentenciada faz
jus à progressão ao regime intermediário, aliás, a ela deferido desde
17/8/2020, portanto, há mais de 3 meses, sem notícia de incidente
desabonador.
Note-se, o sobredito exame é meio de prova possível de ser
realizado, mesmo em função da Lei n. 10.792/03, mas sua requisição deve
ser precedida de motivação concreta, não podendo ser considerada
suficiente a alegação pura e simples da gravidade ou natureza do crime e o
longo tempo de pena a cumprir.
Dessa forma, diante do preenchimento do requisito temporal
de cumprimento de pena e das informações que dos autos constam, sobre
seu mérito pessoal, não faz sentido submetê-la ao exame criminológico, sob
o argumento de ser o único meio eficaz para aferir o seu mérito pessoal.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal permite a dispensa
do exame, mas não impede que o juiz, em casos específicos, possa exigi-lo
quando entender necessário, para seu livre convencimento. Assim, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027365-78.2020.8.26.0050 -Voto no
4
nega a possibilidade de que o Juiz determine a realização dessa prova,
podendo, contudo, dispensá-la, como no presente caso.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator